Tribunal: TJMT
Processo: 1002696-39.2021.8.11.0045
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-04
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002696-39.2021.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALTAIR VANIN - CPF: 460.227.590-72 (RECORRIDO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRENTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1002696-39.2021.8.11.0045

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Lucas do Rio Verde/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A

Recorrida(s):

Altair Vanin

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 de março de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA.

PRELIMINAR DE INCOMPETENCIA DO JUIZADO ESPECIAL POR NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA NÃO ACOLHIDA. EMISSÃO DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. REDUÇÃO DO CONSUMO JUSTIFICADO. RECURSO DO RÉU VISANDO A REFORMA DA SENTENÇA QUANTO A POSSIBILIDADE DA COBRANÇA DO DÉBITO E ACOLHIMENTO DO PEDIDO CONTRAPOSTO. VEDAÇÃO DA
REFORMATIO IN PEJUS
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Não se mostra complexa a causa em que se discute a cobrança de fatura eventual de recuperação de consumo, quando os documentos digitalizados nos autos se mostram suficientes para o julgamento da causa, preliminar não acolhida.

2. Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta a legalidade do débito, ante a constatação de irregularidade do medidor, a possibilidade da cobrança e a legalidade de suspensão do fornecimento de energia elétrica, ante ao inadimplemento da fatura de recuperação de consumo.

3. Em análise dos autos, vejo que o caso se refere a fatura eventual de consumo, referente ao mês de janeiro/2019, ante a inspeção ocorrida em 04/02/2019, em que se constatou “neutro isolado” no medidor de energia, o que resultou no valor de R$ 420,42. Consta das provas apresentadas pelo Autor, contestação extrajudicial (id 114852560), em que o Reclamante justifica a redução drástica de consumo no mês de janeiro/2019, em virtude de viagem que faz com a família, ficando a casa fechada no mês de dezembro.

4. Ao analisar o histórico de consumo (id 114852575), noto que janeiro/2018 (117 kwh), janeiro/2019 (130 kwh) e janeiro/2020 (134kwh), ocorre a redução drástica do consumo de energia e nos meses subsequentes o consumo volta ao padrão dos meses anteriores. Portanto, resta devidamente justificada a redução do consumo, visto que a casa está fechada, pela viagem dos moradores, não se tratando de irregularidade.

5.
No entanto, por questões processuais, tendo em vista que somente a parte Reclamada recorreu
, a sentença deve ser mantida.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Diante do exposto, e com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, apenas para impedir a Requerida de efetuar o corte do fornecimento de energia elétrica em razão dos débitos referente à recuperação de consumo de energia elétrica na unidade consumidora do autor.”
, face o princípio do non reformatio in pejus,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido.

Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2022